Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-06.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
NULIDADE DE ASSEMBLEIA – Assembleia convocada por membro de diretoria cujo mandato já havia se encerrado – Sentença em processo diverso que determinara a recondução da diretoria que transitou em julgado após o decurso do biênio da diretoria – Sem diretoria regularmente eleita a convocação só poderia se dar por 1/5 dos associados, consoante previsão estatutária– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003221-06.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes SHEILA
INÊS MURAKAMI, CARLOS HERNANDES RIBEIRO e ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO RESIDENCIAL TERRA DA MATA, são apelados JOSÉ MANOEL
PAMPLONA, VAGNER APARECIDO DA SILVA, MARCELO MONTEIRO DE
SOUZA, JULIO CESAR DA SILVA RAMOS, ANDERSON ROBERTO DE OLIVEIRA
TRANSPORTES - M.E., GISLENE FERNANDES GOTARDO MAURICIO, GILBERTO
DA SILVA FILHO, DIEGO JOSÉ DANTAS MARTINS, CLAUDINEY CARDOSO
LEÃO DE CARVALHO e ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337 -Voto no 18.329
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1003221-06.2018.8.26.0337
Comarca: Mairinque (1a Vara)
Apelantes: Carlos Hernandes Ribeiro e outros
Apelados: José Manoel Pamplona e outros
Juíza: Camila Mota Giorgetti
Voto n. 18.329
EMENTA: NULIDADE DE ASSEMBLEIA
Assembleia
convocada por membro de diretoria cujo mandato já havia se
encerrado Sentença em processo diverso que determinara a
recondução da diretoria que transitou em julgado após o decurso
do biênio da diretoria
Sem diretoria regularmente eleita a
convocação só poderia se dar por 1/5 dos associados, consoante
previsão estatutária Recurso desprovido.
Trata-se de ação anulatória c.c. obrigação de fazer,
alegando os requerentes serem proprietários de terrenos no interior perimetral
da Associação requerida, e que por força de cláusula do Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Direitos tornaram-se seus associados
compulsoriamente, e pelo estatuto, a diretoria é exercida em conjunto pelo
diretor presidente e pelo diretor financeiro, e era esperado da diretoria que
convocasse novas eleições dentro do mandato biênio, mas expirado o
mandato em 02/2018, o requerido Carlos intitulou-se presidente permanente,
e convocou assembleia geral extraordinária para ser realizada em 09/12/2018,
que deve ser declarada nula, pois findo o mandato da antiga diretoria, a
assembleia só poderia ter sido convocada por 1/5 dos associados, e houve
irregular nomeação do Sr. Carlos como diretor presidente, considerando que é
o loteador, havendo incompatibilidade com o cargo e suas funções. Pleiteiam
a declaração da nulidade de todos e quaisquer atos proferidos pela diretoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337 -Voto no 18.329
3
associação requerida após o período de seu mandato eletivo até 02/2018 e a
anulação da assembleia de 09/2018.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, declarando a nulidade da assembleia geral extraordinária realizada em
09/12/2018, bem como das deliberações ali tomadas, condenando os réus nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa (fls. 323/326).
Os requeridos apelaram sustentando a ocorrência de fato
superveniente, consistente em trânsito em julgado de sentença, nos autos do
processo n. 1002635-37.2016.8.26.0337 da 2a Vara de Mairinque, que
reconheceu o Sr. Carlos Hernandes Ribeiro presidente, com poderes para
convocar a assembleia, de forma que possui legitimidade para representar a
associação, e somente em maio de 2019 houve o cumprimento da ordem
judicial, havendo eleição do Sr. José Carlos Alberici para o biênio de
2019/2021, estando a sentença ora recorrida em conflito com a sentença
transitada em julgado, de forma que é nula, ou deve haver improcedência da
ação por violação à coisa julgada. No mérito, sustentaram que o Sr. Carlos
estava afastado do cargo da presidência da Associação até ser reconduzido
por força de sentença em outubro de 2018, sendo que o autor Francisco
estava no comando da associação no primeiro trimestre de 2018, e a
convocação da assembleia se deu para suprir a omissão do Sr. Francisco, e
não pôde convoca-la antes porque a matéria se encontrava sub judice.
Afirmam que após a formação da coisa julgada que reconduziu o Sr. Carlos,
confirmou-se ser este o único legitimado a convocar a assembleia que se
realizou em 09/12/2018, e que o documentos de fls. 316/320 foram forjados
para designar a ata da assembleia, não condizendo com a verdadeira ata
levada à registro, e sequer a empresa administradora reconhece tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337 -Voto no 18.329
4
documento. Alegam a necessidade de preservação da assembleia que
consignou ato jurídico perfeito, e das que se sucederam, culminando na
eleição do Sr. José Carlos Alberici para a direção no biênio 2016/2021.
Requerem a anulação da sentença, a improcedência do feito ou a redução dos
ônus sucumbenciais (fls. 374/395).
Foram apresentadas contrarrazões, arguindo-se o defeito
de representação da associação ré, e, no mérito, sustentando-se a manutenção
da sentença (fls. 401/408).
É o Relatório.
Os requerentes, condôminos e associados da Associação
dos Moradores do Residencial Terra da Mata, ora requerida, ajuizaram a
presente ação com pleito de anulação de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 09/12/2018, sob alegação de término do mandato da diretoria
que a convocou.
O que dessume dos autos é que efetivamente inexistia, no
momento da convocação do ato anulando, representatividade da diretoria para
tanto, do que decorre a correção da sentença no acolhimento do pedido.
Com efeito, verifica-se que, em 21/02/2016, fora
realizada Assembleia Geral Ordinária (fls. 136/138), que elegeu membros
para atuar na diretoria da associação para o biênio de 2016/2018, sendo a
gestão para o interregno de 21/02/2016 a 21/02/2018 (fls. 138), ocorrendo
que em 28/10/2016 houve a renúncia do diretor presidente eleito (fls.
140/142).
Em
20/11/2016,
foi
realizada
Assembleia
Geral
Extraordinária, convocada pelos moradores, com destituição da diretoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337 -Voto no 18.329
5
eleição de novos membros, mas esse ato foi anulado por sentença proferida
em 17/11/2017, nos autos da ação n. 1002635-37.2016.8.26.0337, por não ter
sido observado o rito constante do estatuto da associação para a destituição
dos diretores (fls. 268/274).
Embora tenha sido determinada a recondução da diretoria
irregularmente destituída na mencionada sentença, não foi deferida
antecipação da tutela nesse sentido (fls. 275/276), e quando do trânsito em
julgado da referida decisão, em 04/09/2018 (fls. 280), o mandato dos
diretores que seriam reconduzidos já havia se encerrado desde 21/02/2018,
razão pela qual não possuía o requerido Carlos representatividade para a
convocação, em 14/11/2018 (fls. 135) da Assembleia Geral Deliberativa
Extraordinária que se realizou em 09/12/2018 (fls. 316/320), do que decorre a
nulidade da convocação e do ato subsequente, a assembleia.
Consoante o § 3o do art. 9o do Estatuto Social da
Associação (fls. 196/219), as assembleias, ordinárias ou extraordinárias
podem ser convocadas somente pelo Presidente, membro da diretoria, e por
1/5 dos associados, e, no caso, o requerido Carlos, constou como convocador,
na qualidade de presidente (fls. 135), cargo que não possuía, porquanto era
membro da anterior diretoria, cuja representação se encerrara em fevereiro de
2018, não sendo possível que, tão somente pelo trânsito em julgado posterior
da decisão de recondução, que se prorrogue o mandato para além do prazo
inicialmente estipulado.
Saliente-se que é indiferente a autenticidade da ata de
fls. 316/320, apresentada como se fosse a ata da assembleia anulanda, pois
seu conteúdo não está em discussão, mas sim, a regularidade de sua
convocação, que, como mencionado, não se verificou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-06.2018.8.26.0337 -Voto no 18.329
6
Observe-se, por oportuno, que o objeto do presente feito
não se confunde com o da ação n. 1002635-37.2016.8.26.0337, inexistindo,
portanto, violação de coisa julgada, pois aqui não se alterou a anulação da
assembleia realizada em 20/11/2016 e nem a recondução da diretoria, o que
havia sido determinado na sentença daquele feito, mas pelo lapso de tempo
decorrido até o trânsito em julgado, esvaiu-se o mandato da diretoria,
acarretando naturalmente a ineficácia da decisão.
A
irregularidade
na
representação
processual
da
Associação não prejudica o conhecimento da apelação interposta juntamente
com os demais requeridos.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença por seus
judiciosos fundamentos.
Inexistiu violação ao art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios em 5%, nos termos do § 11 do art.
85 do CPC.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica